Tribunal: STF
Processo: ARE 1014633
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. Causa envolvendo sindicato – art. 114, inciso III, da Constituição da República. Honorários advocatícios. Assistência Sindical. 3. Irregularidade de desconto compulsório instituído pelo sindicato em assembleia para cobrança de honorários advocatícios. Matéria infraconstitucional. Lei 5.587/1970. Impossibilidade em sede extraordinária. 4. Agravo regimental não provido.